Tribunal: TJDFT
Processo: 0733713-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini -Autos no 0733713-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Leandro Mendes de Souza Embargada: WS Comércio de Piscinas Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Leandro Mendes de Souza (Id. 30191668) contra a decisão (Id. 30128672) que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal ao agravo de instrumento manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator